Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DOI E CCS-BACEN VIA INFOJUD E SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção para o INFOJUD e RENAJUD do mesmo entendimento aplicado ao BACENJUD (atual SISBAJUD), haja vista que são meios colocados à disposição dos credores.
2. Admissível a reiteração de consulta de bens do executado em intervalo superior a 1 (um) ano. Todavia, do cotejo dos autos principais, verifica-se que a última pesquisa para a localização de bens ocorreu em 25/05/2022, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, portanto, há menos de 1 (um) ano na data da decisão.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.